Tribunal: TJES
Processo: 5019455-86.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019455-86.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCIO FRANKLIN DE CARVALHO

APELADO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5019455-86.2023.8.08.0024

APELANTE:
LUCIO FRANKLIN DE CARVALHO

APELADO:
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO SEM AVISO PRÉVIO. REALOCAÇÃO PARA O DIA SEGUINTE. ATRASO SUPERIOR A OITO HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ASSISTÊNCIA MATERIAL INADEQUADA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido indenizatório em razão de cancelamento de voo sem aviso prévio, atraso superior a oito horas na chegada ao destino, ausência de assistência material adequada e pleito de condenação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o cancelamento do voo, com atraso superior a oito horas e ausência de assistência material adequada, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade objetiva da companhia aérea; (ii) estabelecer se, no caso concreto, o dano moral é presumido (in re ipsa) e deve ser indenizado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso deve ser conhecido, pois a peça recursal impugna de forma específica os fundamentos da sentença, atendendo ao princípio da dialeticidade.

O cancelamento de voo sem aviso prévio configura falha na prestação de serviço e descumprimento do contrato de transporte aéreo.

A assistência material fornecida pela companhia aérea mostrou-se insuficiente, em descompasso com a Resolução nº 400/2016 da ANAC, que impõe o dever de oferecer alimentação, hospedagem e traslado em casos de atraso e cancelamento.

A alegação de manutenção extraordinária da aeronave caracteriza fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial, não eximindo a transportadora de sua responsabilidade objetiva.

O atraso prolongado, a ausência de adequada assistência e o descumprimento da regulamentação configuram dano moral in re ipsa, que ultrapassa o mero aborrecimento e justificam a indenização.

O valor de R$ 5.000,00 mostra-se adequado, observados os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e caráter pedagógico da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A companhia aérea responde objetivamente pelos danos decorrentes de cancelamento de voo e atraso superior a oito horas, não afastada pela alegação de manutenção extraordinária da aeronave, que constitui fortuito interno.

A ausência de assistência material adequada, em desconformidade com a Resolução nº 400/2016 da ANAC, caracteriza falha na prestação do serviço.

O atraso prolongado e a omissão da transportadora configuram dano moral presumido, passível de indenização.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VI, 14 e 22; Resolução ANAC nº 400/2016, arts. 12, 26 e 27.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PR, Recurso Inominado nº 0036625-82.2022.8.16.0182, Rel. Juiz Nestario da Silva Queiroz, j. 04.09.2023; TJ-SC, Recurso Cível nº 5050358-18.2023.8.24.0038, Rel. Juiz Margani de Mello, j. 23.04.2024; TJ-RS, Recurso Inominado nº 5125399-86.2023.8.21.0001, Rel. Juíza Patrícia Antunes Laydner, j. 03.09.2024; TJ-SP, Apelação Cível nº 1007530-45.2023.8.26.0224, Rel. Des. Achile Alesina, j. 26.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5019455-86.2023.8.08.0024

APELANTE:
LUCIO FRANKLIN DE CARVALHO

APELADO:
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de
apelação cível i
nterposta por
Lúcio Franklin de Carvalho
, nos autos da ação indenizatória ajuizada em desfavor de
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.
, em que o Juízo julgou improcedente o pleito autoral de condenação da demandada ao pagamento de indenização por danos morais e condenou o demandante em ônus sucumbenciais.

DA AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECRUSAL

Em
contrarrazões
foi apresentada por Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

como preliminar
a ausência de dialeticidade recursal,
visto que cabia ao apelante “
demonstrar a ocorrência de situação humilhante ou vexatória no caso em comento, todavia, limitou-se a transcrever os relatos da inicial, sem apontar as razões pelas quais entendeu que a r. sentença deveria ser reformada.
“

Sem razão o apelado.

A jurisprudência pátria reconhece que se a parte refere-se de forma direta, específica, aos fundamentos da sentença, possibilitando ao examinador identificar os motivos de sua irresignação e seu objeto recursal, para que seja concluída a análise de forma favorável à pretensão contida na exordial, é medida adequada a rejeição da prelimnar e o conhecimento do recurso.

Deste modo, não há como deixar de conhecer do recurso, a menos que ele estivesse tratando de matéria absolutamente diversa da que foi discutida na origem, o que não é o caso do apelo interposto.

Diante dessas razões,
rejeito a preliminar
.

É como voto.

MÉRITO

Extrai-se dos autos que Lúcio Franklin
de Carvalho

adquiriu um voo de Belo Horizonte para Brasília, para o dia 13/06/2023, às 22h30, e chegada às 23h50, emitido pela empresa Azul. Contudo, a viagem foi cancelada sem aviso prévio, fato do qual teve ciência ao chegar no aeroporto.

Após h
oras de espera no aeroporto, a companhia realocou o passageiro em um novo voo, para o dia seguinte, com mais de 8 horas de atraso em relação ao horário original de chegada, sem a devida assistência material, tais como alimentação e hospedagem, mencionando ainda que, mesmo com a necessidade de pernoite, a assistência
fornecida resumiu-se a
"
um pedaço de pizza e um refrigerante
".

Acre
s
ce em sua narrativa, que as condições climáticas nos aeroportos de Belo Horizonte e Brasília estavam favoráveis, conforme documentos (METARS/TAFs),
em reforço à
tese de que o cancelamento foi injustificado, que sofreu
prejuízos de ordem emocional e psicológica, devido ao descumprimento do contrato e ao descaso da companhia, bem como porque seus planos e compromissos de trabalho restaram frustrados, em dissonância ao direito do consumidor, e em violação à Resolução nº 400-2016 da ANAC, que dispõe sobre a antecedência mínima de 72 horas sobre comunicações de alterações de voo.

Em suma, embora o magistrado tenha reconhecido a relação de consumo e a responsabilidade objetiva do fornecedor, não acolheu o pedido de indenização por ausência de provas, não considerando o atraso, por si só, suficiente para gerar o dever de indenizar em decorrência do dano moral alegado.

Das razões recursais
,
as teses que fundamentam a reforma da sentença, em suma,
são de que
o dano moral, em casos de atraso de voo de 8 horas, é presumido e dispensa comprovação do efetivo dano; de que trouxe aos autos documentação referente aos transtornos sofridos; que a justificativa apresentada pela companhia aérea, de "
manutenção não programada na aeronave
" caracteriza-se como fortuito interno e não é hábil para eximir sua responsabilidade objetiva; que a empresa acionada não se desincumbiu de seu ônus probatório, acostando aos autos tão somente "
prints e telas sistêmicas
", documentos unilaterais, manipuláveis e inidôneos e que o voo foi cancelado sem observância do prazo mínimo de 72 horas para aviso prévio ao consumidor, sem a assistência material adequada (alimentação e hospedagem), o que viola a Resolução nº 400-2016 da ANAC, caracterizando o
dano moral
in re ipsa
.

De saída, cumpre salientar que, embora a jurisprudência desta Corte e de Tribunais Superiores tenha consolidado o entendimento de que a relação entre as partes é de consumo, com a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, não se pode adotar a tese de que todo e qualquer atraso ou cancelamento de voo gera, de forma automática e incontestável, o dano moral
in re ipsa
.

É cediço que o dano moral presumido é aplicado pela jurisprudência nos casos em que a violação aos direitos da personalidade decorre do próprio fato narrado, sem a necessidade de que se produza prova contundente para que o dever de indenizar seja reconhecido.

Em casos tais, acontecimentos que impingem transtorno, aflição, sentimento de incapacidade, por exemplo, são intrínsecas ao acontecimento e podem se caracterizar em situações de atrasos de voos extremos, extravios de bagagem e recusa de embarque.

No entanto, há que se aferir a excepcionalidade em cada caso de se, por si só, a situação configura o dano moral presumido.

Decerto, a narrativa de que foi realocado em voo para o dia seguinte, sem a devida assistência prevista em regulamentação específica, corrobora para a tese de que suportou prejuízo que extrapola o mero aborrecimento e reverbera no dever de indenizar.

A culpa exclusiva do prestador de serviço gera a obrigação de reacomodação e assistência material ao passageiro.

Em referência, destaca-se:

Seção IV Da Alteração do Contrato de Transporte Aéreo por Parte do Transportador

Art. 12.

As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros

com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas.

§ 1º O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação e reembolso integral, devendo a escolha ser do passageiro, nos casos de:

I - informação da alteração ser prestada em prazo inferior ao do caput deste artigo
; e

II - alteração do horário de partida ou de chegada ser superior a 30 (trinta) minutos nos voos domésticos e a 1 (uma) hora nos voos internacionais em relação ao horário originalmente contratado, se o passageiro não concordar com o horário após a alteração.

§ 2º Caso o passageiro compareça ao aeroporto em decorrência de falha na prestação da informação, o transportador deverá oferecer assistência material, bem como as seguintes alternativas à escolha do passageiro:

I -
reacomodação
;

II - reembolso integral; e

III - execução do serviço por outra modalidade de transporte.

Seção III Da Assistência Material

Art. 26. A assistência material ao passageiro deve ser oferecida nos seguintes casos:

I - atraso do voo;

II - cancelamento do voo;

III - interrupção de serviço; ou

IV - preterição de passageiro.

Art. 27. A assistência material consiste em satisfazer as necessidades do passageiro e deverá ser oferecida gratuitamente pelo transportador, conforme o tempo de espera, ainda que os passageiros estejam a bordo da aeronave com portas abertas, nos seguintes termos:

I - superior a 1 (uma) hora: facilidades de comunicação;

II - superior a 2 (duas) horas: alimentação, de acordo com o horário, por meio do fornecimento de refeição ou de voucher individual; e

III - superior a 4 (quatro) horas: serviço de hospedagem, em caso de pernoite, e traslado de ida e volta.

§ 1º
O transportador poderá deixar de oferecer serviço de hospedagem para o passageiro que residir na localidade do aeroporto de origem
, garantido o traslado de ida e volta.

E o demandante/apelante, que reside em Vitória/ES, naquela oportunidade encontrava-se fora de sua localidade, em Belo Horizonte, necessitando, de acordo com a regulamentação mencionada, considerando a justificativa apresentada na contestação: “manutenção extraordinária da aeronave”, de assistência e acomodação até o próximo voo disponível.

Sobre os pontos, verifica-se que a empresa aérea trouxe aos autos apenas
prints
de tela para afirmar que forneceu dois
vouchers
e acomodação ao passageiro, enquanto que o apelante, afirma ter recebido apenas o equivalente a
"
um pedaço de pizza e um refrigerante
".

Quanto aos
vouchers
, não se depreende dos autos comprovação de que o passageiro tenha sido devidamente assistido, prova que incumbia ao fornecedor do serviço.

Quanto à acomodação, ao apresentar sua réplica, afirmou o demandante que “
tendo chegada ao hotel durante a madrugada, pois já passava da meia noite de 14/06/2023, e permaneceu no local apenas até às 03h50min da madrugada, considerando que o novo voo partiria às 06h10min do aeroporto de Belo Horizonte, ou seja, mal houve tempo de descansar
”,
id.10712303, fl.02, o que indica ter sido hospedado.

Contudo, embora tenha sido acomodado, dissona de sua utilidade, considerando o tempo que esteve hospedado para aguardar o próximo voo, visto a premente necessidade da empresa em “
realizar manutenção extraordinária da aeronave, procedimento, que, por óbvio, visa a garantir a segurança da tripulação e dos passageiros
”,
que se caracteriza como fortuito interno, não sendo passível de que o passageiro suporte as decorrências da atividade desenvolvida pelo prestador do serviço.

A jurisprudência assim delimita, sobre o assunto:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPANHIA AÉREA. ATRASO DE VOO E PERDA DE CONEXÃO NO TRECHO DE IDA . CHEGADA AO DESTINO COM APROXIMADAMENTE 11 HORAS DE ATRASO. CANCELAMENTO DO TRECHO DE RETORNO.
CHEGADA AO DESTINO COM APROXIMADAMENTE 06 HORAS DE ATRASO. MANUTENÇÃO EXTRAORDINÁRIA DA AERONAVE. FORTUITO INTERNO QUE NÃO DESOBRIGA A COMPANHIA AÉREA DE PRESTAR A ASSISTÊNCIA MATERIAL ADEQUADA
. AUSÊNCIA DE OFERTA DE REALOCAÇÃO EM VOO COM SAÍDA PRÓXIMA. NÃO ATENDIMENTO DA RESOLUÇÃO DA ANAC.
FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM FIXADO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) PARA CADA AUTOR
. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. Recurso conhecido e provido. (TJ-PR 00366258220228160182 Curitiba, Relator.: Nestario da Silva Queiroz, Data de Julgamento: 04/09/2023, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 04/09/2023)

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO CONDENATÓRIA. COMPANHIA AÉREA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA CONSUMIDORA. PRELIMINAR. JUSTIÇA GRATUITA REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. DEFERIMENTO. MÉRITO. ATRASO DOS VOOS DE IDA E VOLTA, COM PERDA DA CONEXÃO E CHEGADA AO DESTINO FINAL COM 09 (NOVE) HORAS DE ATRASO, ALÉM DE ALTERAÇÃO DA CIDADE DE RETORNO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA. MANUTENÇÃO EXTRAORDINÁRIA DAS AERONAVES QUE CARACTERIZA FORTUITO INTERNO. RISCO INERENTE À ATIVIDADE DESENVOLVIDA PELA ACIONADA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSC, RECURSO CÍVEL n . 5050358-18.2023.8.24 .0038, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Margani de Mello, Segunda Turma Recursal, j. 23-04-2024). (TJ-SC - RECURSO CÍVEL: 5050358-18 .2023.8.24.0038, Relator.: Margani de Mello, Data de Julgamento: 23/04/2024, Segunda Turma Recursal)

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE AÉREO.
MANUTENÇÃO EXTRAORDINÁRIA DA AERONAVE, TRANSFERÊNCIA PARA OUTRO VOO. CHEGADA AO DESTINO COM MAIS DE 6 HORAS DE ATRASO. RECURSO ADSTRITO À MAJORAÇÃO DA VERBA COMPENSATÓRIA POR DANOS MORAIS
. VALOR ARBITRADO (R$ 3 .000,00 PARA CADA AUTOR) QUE SE MOSTRA ADEQUADO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO E AOS PRINCÍPIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE, SENDO CONDIZENTE COM OS PATAMARES USUALMENTE OBSERVADOS POR ESTE COLEGIADO EM CASOS ANÁLOGOS. SENTENÇA MANTIDA.RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Inominado, Nº 51253998620238210001, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator.: Patrícia Antunes Laydner, Julgado em: 03-09-2024) (TJ-RS - Recurso Inominado: 51253998620238210001 PORTO ALEGRE, Relator: Patrícia Antunes Laydner, Data de Julgamento: 03/09/2024, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 05/09/2024)

RESPONSABILIDADE CIVIL –
Prestação de serviços - Atraso de voo internacional - Chegada ao destino com atraso superior a 24 horas do horário inicialmente contratado – Sentença de parcial procedência, condenando a ré ao pagamento da indenização moral de R$ 10.000,00
- Recurso da ré – Pretensão em afastar ou reduzir a indenização por danos morais – Impossibilidade -
Atraso por necessidade de manutenção extraordinária na aeronave que constitui evento previsível e evitável, configurando fortuito interno, não podendo eximir a responsabilidade da ré pelos danos causados – Realocação do autor somente no dia seguinte, que culminou com atraso superior a 24 horas do originalmente contratado
– Dissabores que ultrapassam o mero aborrecimento – Danos morais arbitrados pela r. sentença singular em R$ 10.000,00, que atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não constituindo em enriquecimento sem causa - – Precedentes desta E . Corte e desta E. Câmara – Honorários recursais – Sentença mantida - Recurso não provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 1007530-45.2023 .8.26.0224, Relator.: Achile Alesina, Data de Julgamento: 26/12/2023, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/12/2023)

Nesse contexto, a Apelada não se desincumbiu do seu ônus em comprovar a licitude de sua conduta e, de outra vista, consonante ao posicionamento já destacado, resta configurada a existência do dano moral.

Quanto ao valor a ser fixado, considera-se
o grau de culpa da Companhia Aérea,
seu
porte econômico, a gravidade do
fato, aí incluídas a
razoabilidade e
a
proporcionalidade,
arbitra-se o valor
de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais), suficiente
para evitar a
repeti
ção d
o ato, e não causa
r o
enriquecimento ilícito
ao
apelante.

Em conclusão, reforma-se a sentença para acolher a pretensão indenizatória referente ao dano moral suportado, cujo valor arbitra-se no montante de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Inverte-se o ônus sucumbencial
1
em desfavor do acionado/apelado e que terá como base de cálculo o valor da condenação.

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
.

Inverte-se o ônus sucumbencial.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

1

[...]
condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e da verba honorária advocatícia, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, considerando o trabalho dos patronos do vencedor, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa e o tempo de tramitação do feito.
[...] (id.10712310)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
dar provimento
ao recurso de
apelação
.